Tribunal: STF
Processo: Ext 526
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
Extradição. Alienigena condenado por  crimes  de  associação
criminosa de tipo  camorrista,  extorsão  mediante  sequestro,  porte
ilegal de armas, detenção de munições e  receptação,  perpetrados  no
território do Estado requerente.  Não  há  noticia  de  processo,  no
Brasil, contra o extraditando, pelos mesmos fatos. Prescrição que não
se verifica. Deferimento, em parte, do pedido de  extradição,  quanto
aos crimes de associação criminosa, que encontra correspondencia,  no
direito penal brasileiro, no delito de quadrilha ou bando armado, bem
assim de extorsão mediante sequestro  e  receptação.  Desatende-se  o
pedido, no que respeita a condenação por contravenção, eis que a  lei
brasileira não autoriza extradição em virtude de fato nela capitulado
como contravenção, e,  ainda,  em  se  tratando  de  fato  penalmente
irrelevante, segundo a lei penal do  Brasil,  quanto  a  detenção  de
munições. Defere-se, também,  o  pedido  de  entrega  dos  objetos  e
valores apreendidos, referentes aos crimes que motivaram a condenação
do extraditando, com base  no  art.  92,  da  Lei  n.  6.815/1980,  e
alterações  da  Lei  n.  6.964/1981.  Havendo  a  Justiça  brasileira
condenado o extraditando, por outros delitos perpetrados no Brasil, a
extradição será executada, depois do cumprimento da pena, a  teor  do
art. 89, do Estatuto do Estrangeiro, salvo se, a vista do art. 67  do
mesmo diploma, for tida como  conveniente  ao  interesse  nacional  a
imediata entrega do extraditando ao Estado requerente. Precedente  do
STF, quanto aos mesmos fatos, na Extradição n. 528-6/120, julgada  em
18.09.1991.